Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CARÊNCIA DA AÇÃO. FATA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PRECEDENTE. REJEITADA. CDC. INCIDÊNCIA. EXCESSO. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. OBSTÁCULO AO EXAME DA MATÉRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CRITÉRIOS ART. 85, §2° DO CPC. EXCEÇÃO. NÃO VERIFICADA. ART. 701. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A ação monitória é procedimento especial com a finalidade de formar um título executivo judicial, de natureza condenatória que deve ser fundado em prova escrita sem eficácia de título executivo, de acordo como disciplina o art. 700 do CPC. 1.1. No caso concreto, a ação foi instruída com documentos que demonstram de forma satisfatória a existência da obrigação, preenchendo os requisitos dos artigos 319, 320 e 700, §2°do CPC e está acompanhada do título que embasa a ação, faturas e memória de cálculo. 1.2. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. (Precedentes TJDFT). Preliminar de nulidade de sentença, pela carência da ação, não acolhida;
2. A ausência de expressa manifestação acerca de jurisprudência em sentença, notadamente de julgados que não possuem natureza vinculante, demonstram apenas a divergência decisória no âmbito dos tribunais sobre matéria de fato semelhante, não vincula a decisão do magistrado. (Precedentes TJDFT)
3. As disposições do Código de Defesa do Consumidor incidem nos casos em o devedor é consumidor, ou seja, é o destinatário final do produto disponibilizado pelo fornecedor, conceito no qual estão incluídas as instituições financeiras, nos termos do art. 2° e 3°, §2° do CDC.
4. Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (art. 702,§1°, do CPC) 4.1. Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso. 4.2. A alegação de excesso encontra obstáculo ao exame em segunda Instância, uma vez que não foi examinada pelo Juízo, já que desacompanhada dos requisitos necessários para seu exame.
5. Não há nos autos hipótese que excepcione os critérios previstos no art. 85, §2° do CPC para a fixação dos honorários. 5.1. A única hipótese de fixação de honorário abaixo dos percentuais previstos no art. 85,§2°, do CPC, qual seja o de 5% (art. 701, caput, do CPC) é a de cumprimento do mandado de intimação, com o pagamento voluntário do débito pelo devedor. 5.2. o Devedor assumiu postura litigiosa, demandando a prática de mais atos processuais pela parte adversa e aumentando a complexidade da demanda, revelando contraditório comportamento que pretende a redução dos honorários.
6. CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Honorários majorados.